Tribunal: TJSP
Processo: 1003010-81.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Mantido o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora - Incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência, a manutenção do deferimento dos benefícios da

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Mantido o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora - Incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência, a manutenção do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos.
PROCESSO – Produção Antecipada de Prova – Reconhecimento de que a parte autora não demonstrou a existência de pedido prévio de fornecimento de cópias dos documentos objeto da ação, visto que não juntou documento comprobatório do recebimento pela parte ré da notificação extrajudicial, cuja cópia foi juntada aos autos, porque não há nenhum "AR – Aviso de Recebimento" e o e-mail enviado não se presta a esse fim, porquanto não é possível inferir relação entre ele e a notificação juntada, uma vez que que não é possível aferir a efetiva entrega do requerimento administrativo – A ausência de pedido administrativo prévio, relativo a exibição de documentos pretendida, exigível, na espécie, conforme a mais recente orientação em Eg. STJ, constante de recurso repetitivo, para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73 (STJ-2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015), acarreta o julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse de agir, da produção antecipada de prova documental proposta, com relação ao contrato objeto da ação - Manutenção da r. sentença, que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito – Defeito que não poderia ter sido sanado por emenda da inicial, visto que relativo a condição da ação, daí por que não há que se falar em violação ao disposto no art. 321, do CPC/2015, por ausência de determinação de sua emenda – Manutenção da r. sentença, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito.
ENCARGOS REFERENTES ÀS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Como (a) a parte ré apelada foi citada, na forma do art. 331, § 1o, do CPC/2015, para responder ao recurso de apelação interposto pela parte autora contra a r. sentença, que indeferiu a inicial, por falta de interesse processual, e o apelo restou desprovido, e, (b) no caso dos autos, houve necessidade de contratação de patrono, que apresentou contrarrazões, (c) é devido o pagamento da verba honorária, por aplicação do princípio da causalidade, (d) impondo-se, em consequência, a condenação da parte autora ao pagamento de (i) custas e despesas processuais, por aplicação do art. 82, § 2o, do CPC/2015, e (ii) honorários advocatícios fixados, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 8o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em R$1.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, data do arbitramento, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte ré, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.